Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-97.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016298-97.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 847.747.621-72 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO GIOVANNINI - CPF: 251.667.908-47 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (RECORRIDO), ALBERTO RODRIGUES ALVES - CPF: 698.467.749-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016298-97.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Juliana Cristina de Oliveira

Recorrida(s):

Caixa Econômica Federal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DA CORREÇÃO DOS SALDOS DO FGTS EM DESFAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor pretende por meio desta ação que “seja declarado como índice legalmente adequado de correção monetária das contados do FGTS aquele que reproduzir a inflação do período, utilizando, neste sentido, o INPC ou sucessivamente IPCA-e, ou algum outro índice que efetivamente recomponha o valor monetário, perdido pela inflação, para fins de oferecer cumprimento à atualização monetária dos saldos das contas do FGTS prevista no art. 2o da Lei 8.036/90”, além da citação da Caixa Econômica Federal para responder a ação.

2. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula n. 150 do STJ).

3. Reconhece-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando integrante no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8o da Lei no 9.099/95.

4. Impossibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal ante a sistemática dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 52, II da lei 9.099/95.

5.
A sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021